Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-73.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000808-73.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAIMUNDO DAS NEVES SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GOLPE DE FACÃO DESFERIDO CONTRA A IRMÃ DO ACUSADO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO E DEBILIDADE PERMANENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. AMEAÇAS POSTERIORES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por RAIMUNDO DAS NEVES SOARES contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), com a incidência da causa de aumento do art. 129, §10, do mesmo diploma, por se tratar de violência doméstica, na forma do art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustentou ausência de provas para condenação e, de forma subsidiária, excesso na fixação da pena-base. 2. Consta da denúncia, em síntese, que no dia 01 de junho de 2020, por volta das 12h00, na Fazenda Riacho Fundo, na localidade do Iraque, zona rural de Aratuípe/BA, o acusado, após discussão familiar, desferiu golpe de facão contra sua irmã, a Sra. Maria da Hora Soares, causando-lhe lesão com exposição óssea, perda de tecido e amputação da falange distal do polegar direito, resultando em debilidade permanente da mão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial que atestou amputação de 60% da falange distal do polegar direito da vítima, caracterizando debilidade permanente das funções da mão, nos termos do art. 129, §1º, III, do Código Penal. 5. A autoria resta inequivocamente comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial Gilvane das Neves Soares, irmã de ambas as partes, que confirmou que o réu portava um facão e desferiu golpe na vítima, além de relatar ameaças proferidas contra os familiares, inclusive após o fato. 6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso em análise, em que os relatos são coesos e consistentes com os demais elementos dos autos. 7. A alegação de legítima defesa não se sustenta, por tratar-se de versão isolada, desprovida de amparo nos autos, não sendo confirmada por qualquer outra prova testemunhal ou documental. 8. O comportamento posterior do acusado, que deixou o local sem prestar socorro, ameaçou a vítima e seus familiares, e descumpriu medidas protetivas de urgência, reforça o dolo da conduta e a ausência de qualquer excludente de ilicitude. 9. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea para a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime, em razão da exposição de criança de 6 anos a cena de brutalidade extrema, ao recolher parte do dedo amputado da mãe; e as consequências do crime, pelo abalo psicológico duradouro da vítima, que passou a ser ameaçada e teve que instalar câmeras de vigilância em sua residência. 10. A pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão, com aumento proporcional de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, dentro do intervalo legal previsto para o tipo penal, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova." "A tese de legítima defesa não se sustenta quando desacompanhada de respaldo probatório e contrariada pelas demais provas constantes dos autos." "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, com aplicação de fração de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta baseada nos elementos do caso." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 129, §1º, III e §10; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 04.10.2022; TJ-BA, APL nº 0304080-82.2014.8.05.0274, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 19.08.2021; TJ-BA, APL nº 0523836-39.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 12.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000808-73.2021.8.05.0176, em que figura como apelante RAIMUNDO DAS NEVES SOARES e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4